Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição alegados, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, § 2o, do CPP.
3. Inviável na via eleita revolver questões jurídicas já decididas no acórdão embargado. 3.1. Com efeito, na 2a Instância, todas as matérias debatidas nos autos serão reapreciadas, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, não se limitando os Desembargadores à análise da irresignação recursal. O que é vedado é o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, o que não ocorreu no presente caso.
4. Embargos de declaração rejeitados.